Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Apelação cível. Direito administrativo e do consumidor. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ação anulatória. Multa administrativa. Procon/df. Reclamação individual. Legitimidade da atuação administrativa. Processo administrativo regular. Fundamentação suficiente. Violação ao dever de informação configurada. Dosimetria da multa. Proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do processo administrativo no 00015-00013923/2023-58 e da multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade do Processo Administrativo n. 00015-00013923/2023-58 e legalidade da penalidade de multa imposta à autora.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi rejeitada. Após a réplica, ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a necessidade de produção de provas, tendo declarado expressamente não haver outras provas a produzir. Nesse contexto, a ausência de intimação específica para apresentação de alegações finais não configura cerceamento de defesa, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief).
4. A atuação do PROCON/DF, ainda que motivada por reclamação individual, é legítima, desde que evidenciada a infração às normas de proteção e defesa do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O processo administrativo sancionador observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando a decisão administrativa devidamente fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos e parecer jurídico que integra formalmente o procedimento.
6. A violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, III, do CDC, restou configurada diante da ausência de informações claras, precisas e eficazes prestadas pela empresa à consumidora, bem como da inércia na adoção de medidas para solução da demanda.
7. A multa administrativa no valor de R$ 26.500,00 foi fixada com base nos critérios legais previstos nos arts. 56 e 57 do CDC, nos arts. 24 a 28 do Decreto no 2.181/97 e na Portaria no 34/2020 do IDC/DF, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da empresa, não se revelando desproporcional ou arbitrária.
8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual vício, o que não se verificou no caso concreto.
9. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo sendo vedada a revisão do mérito administrativo (conveniência e oportunidade).
10. Assim, ausente qualquer vício de legalidade, impõe-se a manutenção da multa administrativa e o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 9o e 10; CDC, art. 6o, III, e art. 56, inciso I, e 57; Lei no 9.784/99, art. 50.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT; Acórdão 1939288, 0700932-81.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024; Acórdão 1248728, 07078828220198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, j. 13/5/2020; Acórdão 1777820, 07185528320228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023; Acórdão 1970058, 0707355-57.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/02/2025; Acórdão 1989799, 0719807-53.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025; Acórdão 1983791, 0008982-84.2017.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025; Acórdão 1971056, 0708334-19.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025.